Tribunal: TJDFT
Processo: 0007468-05.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007468-05.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 52084017, a Contadoria Judicial anexou os cálculos relativos aos honorários da execução e a LAURA BARREIRA CORADO, LAURITA CAVALCANTE RAMOS, LECIO CARVALHO DE MIRANDA, LEDA CARNEIRO E SILVA SOUTO, LEDA DANTAS DOS SANTOS MARTINS, LEILA RAYES SANTANA DOS SANTOS e LEONARDO DE SOUZA LIMA. Digam as partes sobre as respectivas impugnações aos cálculos judiciais (ID: 52484631 e 52932124). Brasília, 9 de novembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador